Tribunal: TJPA
Processo: 0001726-11.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001726-11.2018.8.14.0067

APELANTE: MILTON CARLOS DE SOUSA COELHO

ADVOGADO DATIVO: THYAGO BENEDITO BRAGA SABBA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO –
ARTIGO 157, §2º, I
(REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
, DO CPB
. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA.
Autoria e materialidade do crime de roubo simples majorado pelo emprego de arma de fogo cabalmente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, confirmando os termos da denúncia
.
Art. 155 do CPB. Especial Relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra do Patrimônio. Precedentes do STJ
. Pena de multa aplicada proporcionalmente à reprimenda corporal fixada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MILTON CARLOS DE SOUSA COELHO
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA (
IDs – 6528859
e
6528860
) que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I (
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)

do Código Penal Brasileiro,

à sanção de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 70 (setenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em suas razões recursais (
IDs – 6528861
e
6528862
), a defesa do apelante requereu a absolvição deste sob alegação de insuficiência probatória e existência de dúvidas, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e reforma dos dias-multa aplicados.

Nas contrarrazões ao recurso (
ID – 6528863
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância (
ID –
8911738)
,
a Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento do apelo e por seu improvimento.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 7358003
), em suma, que o apelante, em 16/08/2017, no Município de Mocajuba/PA, munido de uma arma de fogo caseira, adentrou no estabelecimento comercial em que as vítimas trabalhavam e subtraiu, mediante grave ameaça, os aparelhos celulares de SAMARA DE MELO TELES e BLENDA GIOVANA OLIVEIRA ALMEIDA.

Assim, foi o apelante denunciado como incurso no artigo 157,

§2º, I (
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
, do CPB.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

01. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO.

Em suas razões recursais, a defesa postulou inicialmente pela absolvição do recorrente, em suma, sob argumento de insuficiência de provas, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo emprego de arma se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, foram coletados os depoimentos das vítimas (
ID – 6528852
), os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório (
IDs – 6528859
e
6528860):

“Vítimas e testemunhas ouvidas em juízo formaram um conjunto probatório que, a despeito da negativa de autoria por parte do acusado, não deixa dúvida acerca da empreitada criminosa levada a efeito pelo réu Milton Carlos de Sousa.

A vítima Blenda Giovana relatou em seu depoimento que acabara de abrir a loja quando o acusado entrou e sacou a arma de fogo, de pronto exigindo o dinheiro do caixa. Em seguida, ao saber que não havia dinheiro, exigiu o aparelho celular da vítima.

Após o fato, a vítima acionou a polícia, que se deslocou até a residência do acusado onde reconheceu-o como o autor do delito. Disse por fim, que seu aparelho celular não foi recuperado.

Do mesmo modo, Samara de Melo Teles relatou em juízo que estava também no estabelecimento comercial quando da abordagem criminosa. Disse que o réu sacou de uma arma de fogo e exigiu o dinheiro do caixa e o aparelho celular da vítima. Após o fato, o acusado fugiu do local usando uma bicicleta.

Segundo a vítima, ao ser preso pela polícia reconheceu o réu como o autor do roubo.”

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Portanto, em que pese a negativa da defesa acerca da participação do recorrente na dinâmica criminosa, restam satisfatoriamente comprovadas sua autoria e materialidade delitivas, sendo, portanto, incabível o deferimento do pleito absolutório, sobretudo por se estar respeitado o art. 155, do CPP.

Mantida, destarte, a condenação de
MILTON CARLOS DE SOUSA COELHO
sem qualquer alteração.

Examinada a dosimetria de pena realizada
a quo
, não se verificou qualquer ilegalidade ou teratologia que ensejasse revisão de ofício.

Inócuo o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, vez que o magistrado isentou o apelante do pagamento de custas processuais.

Por fim, pugnou-se, ainda, a reforma da pena de multa aplicada,
o que não merece deferimento, tendo em conta que, além de deter força cogente por integrar o preceito secundário do tipo penal incriminador, na vertente, guardou proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, inexistindo, pois, motivos para revisá-la.

02. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 08/01/2024